Tribunal: TJBA
Processo: 0509917-66.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509917-66.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARQUES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES, RICARDO DOS SANTOS MORAES

APELADO: EDY DE ALMEIDA PEDRA e outros (3)

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFETUADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR FALTA DE PAGAMENTO – BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS – CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE DE INDENIZAÇÃO – VALIDADE NOS TERMOS DA SÚMULA 335 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis.

2. Notificação extrajudicial comprovada, seguida de descumprimento contratual por parte da locatária, que deixou de pagar aluguéis e tributos, conforme previsto no art. 23, I, da Lei 8.245/91.

3. Alegações de benfeitorias não devidamente demonstradas e vedação expressa no contrato quanto à indenização por benfeitorias, conforme Súmula 335 do STJ.

4. Recurso desprovido, com manutenção da sentença que determinou a desocupação do imóvel e a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

0509917-66.2016.8.05.0080
, em que são Apelantes

e Apelados, respectivamente,
MARQUES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. ME e

EDY DE ALMEIDA PEDRA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA